Tribunal: TCU
Processo: 013.711/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8793/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência da instrução de peça 40 à Procuradoria da República em Tocantins; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.711/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins - TO. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.